Tribunal: TJES
Processo: 5004022-09.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004022-09.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGOLENE MOREIRA FELISMINO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004022-09.2022.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARGOLENE MOREIRA FELISMINO
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A parte autora requer a reforma da sentença para que seja confirmada a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo e, assim, resolver o mérito por meio do acolhimento dos pedidos lançados na peça inicial: i) declarar a nulidade do contrato objeto dos autos; ii) cessar os descontos que restaram consignados no benefício previdenciário; iii) restituir os valores descontados em dobro; iv) condenar a instituição ré no pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré requer a manutenção da sentença e a condenação da parte autora/recorrente em custas e honorários advocatícios.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a ação, ante a sua complexidade, por reconhecer a necessidade de realização de perícia grafotécnica, extinguindo o feito, por consequência, sem análise do mérito.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se, assim, os fundamentos do Juízo sentenciante, merecendo destaque o seguinte trecho,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] a parte requerente alega desconhecer a adesão ao cartão de crédito consignado vinculado ao contrato n. 11163543, contudo a requerida traz aos autos
instrumento contratual devidamente assinado
,
contendo suposta assinatura da parte autora
, além de
documentos pessoais
e
áudio contendo suposto aceite de contratação
. Além do mais,
comparando o padrão de assinatura
constante no instrumento procuratório assinado pela parte requerente com aquele aposto ao contrato fotocopiado acima indicado, evidencia-se
razoável similitude entre as firmas
, não havendo, assim, como assimilar diferenças e delas deduzir a existência da fraude por mero golpe de vista (
primo Icatu oculi
), vale dizer, a perícia é capaz de dizer se assinaturas, mesmo diferentes, foram realizadas pela mesma pessoa. Nesse caso, quanto à alegada necessidade de exame pericial (inviável, ao menos em linha de princípio, no âmbito dos juizados especiais), tenho que merece prosperar. [...]
”.

(5).
Nessa linha de ideias, constata-se, de fato, ser necessária a realização de perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora/recorrente. Anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”.
Diante do não reconhecimento da parte autora/recorrente de que seria sua assinatura no contrato inquinado e, tendo em conta a similitude da mesma com a assinatura lançada em documentos anexados aos autos (Identificação pessoal e procuração para os serviços advocatícios), há necessidade de prova pericial grafotécnica para se obter a certeza sobre a matéria fática. É o que se constata
primo icto oculi
das grafias, consoante tabela que ora se apresenta a partir dos recorte dos documentos mencionados:

(6).
Não se deixou de perceber que os documentos pessoais apresentados pela parte autora, ora recorrente, são atuais, em que volta a utilizar, possivelmente, seu nome de solteira (
MARGOLENE MOREIRA FELISMINO
), até porque há menção ao possível registro civil de divórcio. Os documentos que acompanham o contrato e as assinaturas ali constantes trazem o nome, ao que parece, de casada (
MARGOLENE FELISMINO SAMPAIO
). Todavia, tal situação não retira a percepção de necessidade de realização de prova pericial no caso dos autos.

(7).
Com isso, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(8).
Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), pois se reconhece à parte recorrente/autora os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.